Tribunal: TJDFT
Processo: 0027135-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS RECUSAIS. ESCLARECIMENTO DEVIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Inexistindo a obscuridade quanto a responsabilidade pelo pagamento dos honorários fixados em sede recursal impõe seu afastamento pelo provimento dos embargos de declaração opostos.
3. É devida a fixação de honorários recursais em favor do patrono da parte vencedora, visto que esses se destinam à remuneração do trabalho extra realizado pelo causídico em sede recursal.
4. A sucumbência recursal não decorre apenas do improvimento do recurso manejado pela parte, mas também do provimento do pleito deduzido ao tribunal pela parte adversa por meio do qual se obteve a majoração do êxito obtido na instância a quo.
5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
6. Embargos de declaração opostos pela primeira ré conhecidos e desprovidos.
7. Embargos de declaração opostos pela segunda ré conhecidos e parcialmente providos.
8. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e providos.